Tribunal: TJDFT
Processo: 0724518-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO No 9.246/2017. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS. DECISÃO MANTIDA.
1. O Indulto consiste em um perdão de pena, concedido pelo Presidente da República, por meio de Decreto, para pessoas condenadas que se enquadrarem nos requisitos previstos.
2. Para a concessão do indulto com fundamento no Decreto no 9.246/2017, o apenado reincidente dever ter cumprido 1/3 da pena até a data de 25/12/2017; situação não ocorrida nos autos.
3. Recurso conhecido e não provido.